Tribunal: STF
Processo: AI 765222
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. CDA. Multa. Requisitos. Nulidade. Súmula nº 279 desta Corte. Contraditório e ampla defesa. Legalidade. Ofensa reflexa.



    1. O exame da controvérsia relativa à nulidade da certidão de dívida ativa que fundamenta a execução fiscal pressupõe a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como das provas e dos documentos constantes nos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. A afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da legalidade, configuram, no caso, mera ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, inviabilizadora do prosseguimento do recurso extraordinário.



    3. A caracterização do efeito confiscatório da exação enseja reexame do suporte fático do caso concreto, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental não provido.